Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. CARÁTER TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO HÁ QUASE QUINZE ANOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO. DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges (que se estende a ex-companheiros), é remansosa a orientação jurisprudencial no sentido de que a pensão deve ser fixada, em regra, por tempo determinado, por período razoável, para que o ex-cônjuge dependente se organize e obtenha a sua independência econômica, possibilitando-lhe a manutenção por meios próprios. Na espécie, não há justificativa para a continuidade da prestação de alimentos pelo ex-companheiro, porquanto, além de ter percebido pensão por um longo período de tempo (cerca de quinze anos), a demandada desempenha atividade de comerciante, sendo capaz de manter sua própria subsistência.
2. Recurso conhecido e não provido